Tribunal: STF
Processo: ARE 1311460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão com que se concedeu ou indeferiu medida liminar ou antecipação de tutela.
    Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/15; ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13; ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/4/13; e RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente